Tribunal: STF
Processo: AI 666123
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE
   DA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DE PROVAS
   (SÚMULAS 279 E 454). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.